Tribunal: TJDFT
Processo: 0711026-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO INVENTARIANTE. DESNECESSIDADE. DECISÃO SURPRESA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. REMOÇÃO E NOMEAÇÃO DO INVENTARIANTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que removeu a inventariante e extinguiu o processo de inventário sem resolução de mérito, com base no art. 485, inc. IV, do CPC e no Provimento n. 07/2012 do TJDFT.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em: (i) verificar se há nulidade por ausência de intimação pessoal da inventariante antes da prolação da sentença de extinção; (ii) analisar se há decisão surpresa pela ausência de intimação dos demais herdeiros, além da inventariante (iii) estabelecer se a remoção da inventariante foi realizada de maneira adequada; e (iv) definir se a extinção do processo de inventário ocorreu de forma prematura e sem observância dos requisitos legais.
III. Razões de decidir
3. A alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal da inventariante antes da extinção do feito não se sustenta, porquanto a sentença não se fundou no abandono da causa por inércia ou desídia, mas na ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
4. O Código de Processo Civil consagra os princípios da cooperação e do contraditório, impondo ao juiz o dever de promover o diálogo processual e de fundamentar suas decisões de forma clara e precisa. Embora desejável que os herdeiros fossem previamente intimados, a omissão pode ser superada porque, à luz da primazia do julgamento de mérito, a providência mais adequada seria a nomeação de outro inventariante.
5. A remoção de inventariante deve estar fundamentada em uma das hipóteses legais, dentre elas, a ausência de impulso regular ao andamento do inventário. Todavia, a inércia do inventariante não autoriza a extinção do processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, mas sim sua remoção, de ofício ou a requerimento. Somente após a recusa dos demais legitimados ao encargo é que a jurisprudência desta Corte admite eventual arquivamento dos autos ou até mesmo extinção do feito.
6. A remoção de inventariante, ainda que de ofício, exige a nomeação de novo inventariante pelo juízo, observada, a princípio, a ordem de vocação estabelecida no CPC.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o; art. 9o; art. 10; art. 617; art. 622; art. 623 e art. 624, p.u; Provimento 7/2012 do TJDFT.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0717719-16.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 24/8/2022; APC 0001331-85.2009.8.07.0016, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 15/03/2023; APC 0701430-41.2023.8.07.0010, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 10/10/2024; APC 0713346-80.2020.8.07.0009, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 22/11/2023.